Tribunal: TRF3
Processo: 5024209-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
583/1327)

5024209-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024209-49.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ELISABETE MIYEKO GOYA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deixou de acolher a impugnação da autarquia acerca da verba sucumbencial referentes aos embargos à execução, homologando o cálculo do exequente.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a fixação da verba honorária em cumprimento de sentença pautado no título executivo judicial omisso acerca da matéria.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. No caso concreto, o acórdão que deu parcial provimento à apelação não esclareceu a distribuição dos ônus sucumbenciais relativos aos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução.

6. A discussão acerca da definição da obrigação honorária não pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título executivo.

7. Nos termos do art. 85, §18, do CPC, eventual definição e cobrança de honorários omitidos na decisão transitada em julgado deve ocorrer por meio de ação autônoma.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024209-49.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

AGRAVADO: ELISABETE MIYEKO GOYA DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantendo aquela outrora proferida, em que deixou de acolher a impugnação da autarquia acerca da verba sucumbencial referentes aos embargos à execução, homologando o cálculo do exequente.

Requer o agravante a reforma da decisão. Alega que a decisão agravada ofende o quanto decidido nos embargos à execução de n. 1000977-78.2015.8.26.0218. Sustenta que o acórdão proferido naquele feito corretamente deixou de consignar a verba honorária, haja vista o parcial provimento recursal, que ensejaria nova elaboração de contas. Fundamenta a ausência de título executivo hábil a embasar condenação do INSS em honorários advocatícios relativos aos embargos à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Com contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com a homologação dos cálculos do exequente, relativos à verba honorária dos embargos à execução, face à alegação do INSS de não ser cabível o adimplemento da verba, na forma como imposta pelo juízo de origem.

O desfecho da controvérsia impõe seja aplicado o princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado e acobertado pela coisa julgada, conjuntamente com a lei de regência, acerca da fixação de honorários advocatícios.

A sentença proferida nos autos dos embargos à execução, julgou procedente o pedido do embargante, INSS, nos seguintes termos:

“O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ajuizou embargos à execução em face de JOÃO LUIZ DA SILVA, representado pela herdeira ELIZABETE MINEKO GOYA DA SILVA, alegando que houve excesso na execução, porque a embargada aplicou o índice do INPC, enquanto que o correto é aplicação do índice de juros da caderneta de poupança, conforme determina o art. 1o F da Lei 9.494/97, alterada pela lei no 11.960/2009. Alegou ainda que o calculo apresentado não descontou os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição. Requereu a procedência do pedido. Juntou documentos (fl. 04/71)"

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo embargante, fixando como valor devido pela autarquia à parte embargada os montantes de R$ 95.882,01 e, R$ 9.012,17 a título de honorários advocatícios, atualizados em 31/07/2015. Decorrido o prazo para recurso, expeça-se ofício precatório, para embargado e advogado.

Sucumbente, a parte embargada arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor total da execução, observado, se o caso, a gratuidade judiciária."

Por sua vez, em instância recursal, este e. TRF3 deu parcial provimento à apelação da autora, nos dizeres:

“Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando excesso de execução relativa à ação de concessão de benefício previdenciário.

O MM. Juízo a quo julgou procedentes os embargos, homologou os cálculos apresentados pelo embargante, fixando como valor devido pela autarquia a parte embargada os montantes de R$ 95.882,01 e, R$ 9.012,17 a título de honorários advocatícios, atualizados em 31/07/2015. Condenou a embargada no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da execução, observada a gratuidade judiciaria.

Irresignado, apela a embargada, pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença, para não ser aplicada a Lei n. 11.960/2009.

(...)

Desse modo, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época de elaboração da conta de liquidação, observando-se, contudo, o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE 870.947.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação."

Acerca da verba honorária, entendo aplicável à espécie o contido no art. 85, §18 do Código de Processo Civil. Cito:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança."

Isto porque, da análise das decisões proferidas nos embargos à execução, verifico que o v. acórdão deliberou no sentido de parcial provimento ao apelo da segurada, sem, contudo, esclarecer a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Entendo, assim, não ser cabível, em sede de cumprimento de sentença, discutir sobre a justa divisão da obrigação honorária, em ofensa ao art. 509, §4o do CPC, o que não impede, por outro lado, o ingresso de ação autônoma para discussão do impasse.

Nesse sentido, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. SÚMULA 453/STJ. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível que os honorários advocatícios sucumbenciais, omitidos na decisão exequenda, sejam objeto de cobrança na fase de cumprimento de sentença.

2. No caso em questão, o Tribunal de origem, apesar de ter reconhecido que não foram fixados honorários na fase de conhecimento, julgou válida a sua cobrança em cumprimento de sentença, ante a natureza de ordem pública da matéria e a natureza alimentar dessa verba, bem como por entender que ela é devida independentemente de previsão expressa no título judicial.

3. Esta Corte possui entendimento sumulado no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria."

(Súmula 453/STJ).

4. Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular ("ou em ação própria") ficou superada, pois o art. 85, §18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado. Precedente.

5. Recurso especial provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança dos honorários omitidos na fase de conhecimento, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dessa verba sucumbencial.

(REsp n. 1.919.800/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 27/4/2021.)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deixou de acolher a impugnação da autarquia acerca da verba sucumbencial referentes aos embargos à execução, homologando o cálculo do exequente.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a fixação da verba honorária em cumprimento de sentença pautado no título executivo judicial omisso acerca da matéria.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. No caso concreto, o acórdão que deu parcial provimento à apelação não esclareceu a distribuição dos ônus sucumbenciais relativos aos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução.

6. A discussão acerca da definição da obrigação honorária não pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da fidelidade ao título executivo.

7. Nos termos do art. 85, §18, do CPC, eventual definição e cobrança de honorários omitidos na decisão transitada em julgado deve ocorrer por meio de ação autônoma.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão